Tribunal: TJMT
Processo: 0004644-47.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004644-47.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), AROLDO ANTONIO BRAZ GOUVEA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004644-47.2018.8.11.0042

APELANTE: AROLDO ANTONIO BRAZ GOUVEA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006; 304, DO CÓDIGO PENAL; e 16,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I)

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA [36,370 KG (TRINTA E SEIS QUILOS E TREZENTOS E SETENTA GRAMAS) DE MACONHA], BEM COMO PELA PERÍCIA REALIZADA NO APARELHO CELULAR DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS PELA PRÁTICA DO CRIME DA MESMA NATUREZA, ALIADA À APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA;
II)

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA PRÁTICA CRIMINOSA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADA À LOCALIZAÇÃO DE MUNIÇÕES E ARMAS DE FOGO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIABILIDADE – ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 9.847/2019 E DA PORTARIA N. 1.222/2019 – AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS CALIBRES NOMINAIS DE ARMAS DE FOGO – APREENSÃO DE MUNIÇÃO CALIBRE .40
S&W
– ARTEFATO BÉLICO QUE PASSOU A SER CONSIDERADO COMO PRODUTO DE USO PERMITIDO – APLICAÇÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
–
QUANTUM
REDIMENSIONADO – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao acusado.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa.

Não há se falar na absolvição pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento [art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003] quando as provas coligidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela diligência, comprovam que, de fato, o agente mantinha armas e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Com a edição da Portaria n. 1.222/2019, pelo Comando do Exército, disciplinando o Decreto Presidencial n. 9.847/2019 – que dispõe sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres de arma de fogo –, as munições apreendidas com o agente [calibre .40
S&W
], passaram à categoria de uso permitido, conforme artigo 3o do Anexo A, razão pela qual se faz imperioso a desclassificação do crime do artigo 16,
caput
,

da Lei n. 10.826/2003, para o previsto no artigo 12, do mesmo diploma legal, notadamente por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004644-47.2018.8.11.0042

APELANTE: AROLDO ANTÔNIO BRAZ GOUVEA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por AROLDO ANTÔNIO BRAZ GOUVEA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 4644-47.2018.811.0042 – Código 512042), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, pela prática
das infrações

d
os artigos 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006; 304, do Código Penal; e 16,
caput
,

da Lei n. 10.826/2003; contudo, o absolveu do delito
previsto no
art. 12, da Lei n. 10.826/2003,
ante o reconhecimento do princípio da consunção, ficando o crime absorvido pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

O
apelante aduz que não há provas bastantes para sustentar sua condenação pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
,
almejando a reforma da sentença para que seja absolvido com base na parêmia
‘
in dubio pro reo’
. Subsidiariamente, pede:
1)
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por entender preenchido os requisitos legais para a sua concessão;
2)
a desclassificação do delito previsto no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que a Portaria n. 1.222/2019, do Exército Brasileiro, passou a classificar o calibre da munição apreendida – .40 S&W –, como sendo de uso permitido, devendo a lei retroagir em seu favor por se tratar de
novatio legis in melius
;
3)
a concessão do direito de recorrer em liberdade [doc. digital n. 55284967].

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria de Justiça opinam pelo provimento parcial do recurso, para que o crime previsto no artigo 16,
caput
,

da Lei n. 10.826/2003 seja desclassificado para a conduta descrita no artigo 12,
caput
, do mesmo diploma legal [docs. digitais n. 55284971 e 57947494].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...]
no dia 31 de janeiro de 2018, por volta de 18h, na residência localizada na Rua Nova Olímpia, n°. 22, Bairro Santa Isabel, nesta Capital, o denunciado Marcos do Carmo Ladislau tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 56 (cinquenta e seis) tabletes de maconha, com massa de 36,370 kg (trinta e seis quilogramas e trezentos e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar n°. 0272/2018, fls. l6/l7-lP, e definitivo n°. 3.l4.20l8.4l 197-01, em anexo.

Na mesma data e local, o denunciado tinha em depósito, 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda, sem numeração, calibre 10,31mm, 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda, calibre .22LR, 05 (cinco) munições de calibre .38, 03 (três) munições de calibre .40, 01 (uma) munição de calibre .22, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial n.° 2.3.2018.30817-01).

Ainda, nas mesmas circunstancias, na Delegacia de Polícia da Central de Flagrantes e perante o Poder Judiciário em audiência de custodia, o denunciado utilizou de documento público falso, a que se refere o art. 304 do Código Penal.

De acordo com o que foi apurado, naquela data, policiais militares foram acionados pelo serviço de inteligência do batalhão, a fim de realizarem o monitoramento e abordagem do denunciado, alvo de uma operação, a qual estaria comercializando drogas no bairro Santa Isabel.

Diante disso, os policiais militares deslocaram-se até o logradouro e visualizaram o suspeito que, por sua vez, ao perceber a presença da guarnição, rapidamente adentrou a residência de n. 22, do mencionado bairro.

Cientes de que no local haveria droga, os milicianos ingressaram no imóvel, onde realizaram minuciosa busca e localizaram 56 (cinquenta e seis) tabletes de maconha, 02 duas balanças de precisão, 01 um caderno com anotações relacionadas a comercialização de drogas; 01 (uma) sacola com “pinos” utilizados na traficância, 02 (duas) espingardas, sem numeração, calibres 10,31mm e .22LR, 05(cinco) munições de calibre .38, 03 (três) munições de calibre .40, 01 (uma) munição de calibre .22, 02 (dois) coldres de arma de duas lacas de veículos e 05 cinco folhas de cheque em nome de Lucilene dos Santos Pereira em branco e rubricadas.

Na ocasião do fato, ao se apresentar aos militares, o denunciado identificou-se como Marcos do Carmo Ladislau e apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação com este nome, ocasião em que se recusou informar seu verdadeiro nome.

Conduzido à Delegacia, perante o Delegado de Polícia, o denunciado negou ser o proprietário do entorpecente, dizendo que não tem nenhuma relação com os ilícitos apreendidos na residência. Alegou que somente estava próximo da casa e foi abordado pelos policiais, os quais lhe atribuíram a propriedade da droga e armas de fogo.

Após cautelosa averiguação, apurou-se nos autos que o denunciado ciente do caráter ilícito de sua conduta, utilizou de documento público falso, sendo este uma Carteira Nacional de Habilitação, com identificação em nome de ‘Marcos do Carmo Ladislau’ (conforme laudo pericial de fls. 48/50).

Em novo interrogatório policial, o denunciado ratificou ser possuidor do nome Marcos do Carmo Ladislau, filho de Alice do Carmo Ladislau. Disse que não conhece seu pai e não se recorda do nome dele. Afirmou que sua genitora faleceu há 15 anos e que não tem familiares que possam confirmar sua identificação. Apresentado o documento real, no qual consta a fotografia e dados da pessoa de Marcos do Carmo Ladislau, o denunciado somente afirmou desconhecer o indivíduo.

Destarte, as circunstancias do fato reveladas pelos policiais militares, que foram muito precisos ao relatarem a existência de informações oriundas do serviço de inteligência, as quais apontavam o endereço como ponto de comércio de drogas, o que foi confirmado com a apreensão de grande quantidade de maconha, são elementos que confirmam a narcotraficância.

Não se sabe ao certo a qualificação do denunciado, contudo, é fato notório que no momento da prisão, este apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa comprovado pelo laudo de confronto papiloscópico n.° 7368/2017; por esse motivo, restou impossibilitada a consulta a sua folha de antecedentes”
(doc. digital n. 55281457).

Consta ainda dos autos que a identidade civil do apelante foi descoberta pelos agentes da Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica (DMIT), através do confronto entre a ficha datiloscópica confeccionada no momento de sua prisão em flagrante e de um Prontuário Civil oriundo do Estado de São Paulo, tratando-se da pessoa de AROLDO ANTÔNIO BRAZ GOUVEA.

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou AROLDO ANTÔNIO à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006; 304, do Código Penal; e 16,
caput
,

da Lei n. 10.826/2003, absolvendo-o do cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei n. 10.826/2003].

Em relação à tese absolutória quanto à prática do crime de
tráfico de drogas
, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação.

A materialidade delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 55281459), boletim de ocorrência (doc. digital n. 55281460), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 55281461), exame preliminar de constatação de droga (doc. digital n. 55281464), exame pericial em drogas (doc. digita n. 55284452) e pelos depoimentos testemunhais.

O laudo pericial elaborado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense da POLITEC atestou que se tratavam de “
56 (cinquenta e seis) porções de material vegetal seco e prensado de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências envoltas em pedaços plásticos semitransparentes de cor branca e em fita adesiva de cor parda, formando embalagens do tipo “tabletes”,
pesando, aproximadamente,
36,370 kg
(trinta e seis quilos, trezentos e setenta gramas), o qual apresentou resultado positivo para
maconha
.

Quanto à autoria, na
fase investigativa
, o policial militar, RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] que a A.L.I. do 10o BPM solicitou apoio a este oficial de área para abordar um alvo sob o qual realizavam vigilância; QUE ao chegar no local, o alvo tentou foragir para dentro de casa, para onde foi acompanhado e abordado e onde foram encontrados, após minuciosa busca no local, documentos da Organização Criminosa CV/MT, 56 tabletes de substância análoga à maconha, duas carabinas artesanais, balanças de precisão, duas placas veiculares novas e uma CNH falsa com a foto do suspeito, 5 munições calibre 38 intactas e 3 munições calibre 40 picotadas, bem como os demais materiais; [...] QUE ressaltamos que no momento da abordagem do suspeito, este resistiu a prisão, sendo necessário o uso de força progressiva e algemas para conter o mesmo [...]”
(doc. digital n. 55281460).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO (doc. digital n. 55281461).

O acusado, quando interrogado pela autoridade policial, esclareceu que:

“
[...] a droga não era dele; QUE foi pego do outro lado da rua e não tem nada a ver com a casa em que foi encontrada a droga e a espingarda; QUE então a polícia já veio trazendo as coisas que acharam dentro da casa e disseram ‘pode algemar’ e o prenderam; QUE não vai assinar nenhum documento nesta Delegacia de Polícia [...]”
(doc. digital n. 55281463).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, RICARDO e SIDRACK, bem como realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, RICARDO e SIDRACK, ratificaram os depoimentos prestados em sede policial, afirmando que o local e o apelante já estavam sendo monitorados pelo setor de inteligência da Polícia Militar, aliado ao fato de que prestaram apoio para realizar a detenção dele. Asseveraram que, no momento em que chegaram no local, o apelante estava na frente da residência e logo após visualizar a viatura policial, o mesmo tentou foragir, adentrando no imóvel; contudo, foi prontamente detido pelos membros da guarnição. Afirmaram, ainda, que realizaram uma varredura no imóvel e lograram êxito em encontrar 56 (cinquenta e seis) tabletes de maconha, em tabletes armazenados numa geladeira, petrechos para a traficância, documentos da facção criminosa Comando Vermelho – “orações”, “mandamentos”, lista de cadastro dos membros e usuários de drogas de Cuiabá –, bem como um rádio comunicador HT, sintonizado na frequência da ROTAM (áudios digitais – nomes dos arquivos: Ap n. 512042-Test. RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO .wmv e 170246.wmv).

Por sua vez, AROLDO ANTÔNIO afirmou que não é proprietário da residência onde a droga foi encontrada, limitando-se a dizer que estava “do outro lado da rua”, quando foi abordado pelos policiais militares. Asseverou que estava próximo do local porque se dirigia, de motocicleta, até a residência de um amigo chamado “José de Vasconcelos”. Disse que não acompanhou as diligências realizadas no interior do imóvel e que, somente na Delegacia de Polícia, os policiais lhe apresentaram a droga apreendida. Por fim, declarou que registra antecedentes criminais nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul pelo crime de tráfico de drogas (áudio digital – nome do arquivo: Ap n. 512042 - Réu MARCOS DO CARMO LADISLAU.wmv).

Embora a defesa alegue que não há indícios suficientes da autoria delitiva, a tese vai de encontro com as provas existentes nos autos.

Digo isso porque o apelante não se desincumbiu do ônus da prova de mostrar que não residia no imóvel, razão pela qual a alegação apresentada em juízo – de que estava próximo do local, visitando um conhecido seu –, encontra-se órfã e não comprovada nos autos.

Além disso, não foi juntado no bojo do caderno processual nenhuma prova concreta [não arrolou o suposto amigo como testemunha e nem juntou documentos de que reside em outro endereço] que permita conclusão diversa de que morava no local e estava praticando o tráfico ilícito de entorpecentes.

A toda evidência, a autoria delitiva está bem demonstrada nas declarações dos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão de AROLDO ANTÔNIO e, pelo que se extrai dos autos, não há nenhum indicativo de desentendimento anterior, ou qualquer outro motivo a autorizar a conclusão de que eles pudessem imputar falsamente, ao apelante, a prática do delito.

Nesse sentido, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De se ver ainda que as declarações são harmônicas com a perícia realizada nos celulares apreendidos em poder do acusado, dos quais transcrevo trechos, extraídos da sentença condenatória, que evidenciam,
de forma cristalina
, o seu envolvimento com a prática criminosa,
verbis
:

“[...]

No CD ROM encartado à fl. 143, referente à perícia realizada nos celulares apreendidos em poder do acusado, é possível observar do conteúdo extraído do celular Samsung GSM_SM-J120M_DS Galaxy J1 2016 – Case number: 2.10.2018.33219-01 -,
diversos diálogos do réu AROLDO nos aplicativos de mensagens que revelam seu envolvimento com a traficância, inclusive, no bairro Santa Isabel e sua função dentro da organização criminosa batizada de “Comando Vermelho” nesta capital, destacamos algumas
:

No aplicativo “whatsapp”, diálogo n° 08, o réu Aroldo em mensagens trocadas com a pessoa identificada como “Irmã Fênix”,
confirma residir no bairro Santa Izabel – mesmo bairro onde situa a casa que se deu o flagrante e a apreensão dos entorpecentes -, e ainda, revela ser integrante de uma organização criminosa, onde atua como responsável dentro do bairro Santa Izabel
:

556592992500@s.whatsapp.net 23/11/2017 05:05:18(UTC-3)

MORO NO BAIRRO SANTA ISABEL VC CONHECE

556593211876@s.whatsapp.net Mana Fênix 23/11/2017 05:05:55(UTC-3)

Não (...)

556592992500@s.whatsapp.net 23/11/2017 05:06:42(UTC-3)

AQUI EM CUIABA MESMO PERTO DO POSTO 3RS DO SANTA ISABEL

(...)

556592992500@s.whatsapp.net

VOU TE FALAR QUEM EU SOU OK

556592992500@s.whatsapp.net 23/11/2017 05:48:52(UTC-3)

SOU O IRMAO VERDE E ROSA FINAL DOS ESTADOS E PAISES DO COMANDO VERMELHO SAO 26ESTADOS E 6 PAISES QUE DOU ATENÇAO AQUI NO SANTA ISABEL RESPONSÁVEL DO BAIRRO TAMBEM OK
(...)

No diálogo n°. 85, o réu em conversa com outro indivíduo identificado como “Deus”, ele também informa estar no bairro Santa Isabel, na rua da distribuidora:

556592992500@s.whatsapp.net 05/11/2017 06:53:25(UTC-3)
Tô aqui no santa Isabel subindo A rua da distribuidora portão vermelho logo na esquina

Na referida conversa, inclusive, o réu AROLDO manda um áudio para a “Irmã Fênix” explicando que a voz ao fundo da conversa é do som do seu rádio que está sintonizado na frequência da polícia. E mais, diz ainda que quando ela for até sua residência encontrará não só o rádio, mas “espingarda, calibre 12, metralhadora e ‘oitão’, tudo que não presta”:

“(...)
Essa voz que você está escutando ao fundo é por causa que eu tenho aqui um radinho da polícia aqui, sintonizado na frequência deles
, pra mim não perder, entendeu. Então desculpa ai, pô! (...). O dia que você vim aqui, você não vai ver só rádio não, você vai ver espingarda, você vai ver calibre 12, você vai ver metralhadora, mano, vai vêe ‘oitão’, vai ver radinho, vai ver tudo que não presta” [...]

Observa das conversas acima apontadas, que não bastasse
o réu confirmar residir no bairro Santa Isabel, o mesmo também revelou possuir em sua residência materiais ilícitos
que, coincidentemente, se tratam de produtos semelhantes aos apreendidos nos autos, quais sejam: rádio transmissor e armamento bélico, ocasião que
ele próprio ressaltou possuir em sua casa ‘tudo que não presta’
.

A propósito, das análises dos dados extraídos do celular do réu, é possível observar vários diálogos existentes no seu aplicativo de mensagens “whatsapp”
da nítida prática do tráfico de drogas realizada por ele
.

No aplicativo “whatsapp”, diálogo n° 12, o réu em conversa com a pessoa identificada como “BNK”, ele manda o seguinte áudio:

“(...) Tô te ligando pra saber se você não sabe quem tem um braw do bom aí pra mim vender pô. Pelo menos um meio quilo ai, pô. Entendeu, só isso ai só. Sem te incomodar (...). Um braw do bom, do forte irmão (...). Pode até ser um comercial, mas bom, entendeu” [...]

No diálogo n°. 79, o acusado em conversa com a pessoa identificada como “GORDAOGGGGGGGG” ele questiona se o mesmo não vai buscar seu “brau” – termo usado para droga.

556592992500@s.whatsapp.net 14/11/2017 16:45:33(UTC-3)
VC NAO VINHA BUSCA O TEU BRAU MALOKERO

556584488077@s.whatsapp.net GORDAOGGGGGGGG 14/11/2017 16:45:44(UTC-3)

Na onde vc ta (...)

556592992500@s.whatsapp.net 14/11/2017 16:46:04(UTC-3)

E TRAZ MEU TIRAO TA LIGADO KKKKK

Ainda, no diálogo n. 137, um indivíduo identificado como “Rodiney”
manda áudio para o acusado a procura de droga do tipo Skank
, ocasião que o mesmo responde:

556592992500@s.whatsapp.net 27/10/2017 00:37:35(UTC-3)

O SKANK AGORA NÃO TENHO FAVELA MAS TAMOS NA LUTA TÁ PRA ACONTECER PRA NOIS

556592992500@s.whatsapp.net 27/10/2017 00:40:41(UTC-3)

Motivo
TAMOS VINDO DE VÁRIAS DERROTA CADEIRA VARIAS VARIAS ESSE MATERIAL E CARO TÁ LIGADO TAMOS COM DÍVIDAS TENDEU RESOLVEMOS QUITAR UM POUCO MAIS AS DÍVIDAS PRA DEPOIS PEGAR ESSE MATERIAL TENDEU VC SABE DROGA E RESPONSABILIDADE
CORRETO ESSE É O MOTIVO OK!!!!!!!!!

556592992500@s.whatsapp.net 27/10/2017 00:42:32(UTC-3)

MAS VC XEGA CERTINHO COMIGO QUE COM CERTEZA XEGANDO AQUI VOU POR VC PRA CAMINHAR JUNTO COM MIGO PODE CRE MALOKERO

Já no diálogo n. 164, o acusado envia, inclusive, fotos para o contato 6592369536, com a imagem de uma balança com entorpecente [...]:

556592992500@s.whatsapp.net 25/10/2017 19:05:09(UTC-3)
JÁ TÁ NO JEITO OK SOBROU 60g
”
(doc. digital n. 55284955).

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes – consubstanciados nas provas orais, nos documentos confeccionados pelos policiais e na análise dos dados nos celulares apreendidos –, que indicam a responsabilidade penal do réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não havendo se falar na possibilidade de sua absolvição.

Noutra quadra, o juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado, considerando que o acusado “
não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa
”, evidenciado pelo fato de possuir outra condenação por delito idêntico, conforme o extrato anexado na decisão condenatória (doc. digital n. 55284960).

De fato, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que o apelante possui o Executivo de Pena n. 0009155-34.2011.8.12.0001, oriundo da Comarca de Campo Grande/MS, em que foi condenado às penas de 7 (sete) anos de reclusão, pela prática do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, bem como à reprimenda de 2 (dois) anos de detenção, pelo cometimento do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, pelo conjunto probatório coligido nos autos, restou evidenciado seu envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, razão pela qual se torna inviável a aplicação do benefício contido no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ANOTAÇÃO CRIMINAL CONFIGURADORA DE REINCIDÊNCIA. [...]
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA
. [...] WRIT NÃO CONHECIDO [...] inviável a aplicação, in casu, do redutor legal do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, ante a reconhecida reincidência do paciente. Sobre o tema, importa ressaltar que os requisitos dessa causa de diminuição de pena (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não participação em organização criminosa) são de observância cumulativa. A ausência de qualquer deles implica o afastamento da minorante [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 471.230/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM DEDICAR-SE O PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
[...] ELEMENTOS DE PROVA DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA AO TRÁFICO COMO MEIO DE VIDA [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese, a eg. Corte de origem entendeu que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que o ora paciente se dedicava ao tráfico de drogas como meio de vida, trabalhando para a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho (fl. 38)
[...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 466.770/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018)

Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação à condenação pela prática do delito
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

Segundo se infere do édito condenatório, a magistrada de origem, à vista
de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, condenou AROLDO ANTÔNIO pelo cometimento do crime previsto no artigo 16,
caput
,

da Lei n. 10.826/2003, haja vista que as provas formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do delito, nos exatos termos da denúncia.

Colho excerto do
decisum
prolatado pela juíza, Renata do Carmo Evaristo Pereira, o qual
também
adoto como razões de decidir:

“[...]

Como já elencado acima,
os policiais militares que participaram do flagrante em depoimentos prestados em juízo foram unânimes
em relatarem que no momento da abordagem o réu estava em frente a residência e ao ver a viatura policial correu pra dentro da
residência onde o armamento bélico foi apreendido

[...].

Referidos policiais ressaltaram ainda, que o réu e a sua residência já estava sendo monitorado pela equipe de Inteligência da Polícia Militar que solicitou apoio pra viatura de área fazer a sua abordagem.

O réu AROLDO apesar de negar residir na residência onde foram apreendidos os armamentos bélicos, no intuito de se eximir dos ilícitos, ficou devidamente provado que o mesmo não só residia no local, como era envolvido em organização criminosa
e praticava crimes envolvendo o tráfico de drogas
e também armazenamento de armas de fogo
.

Digo isso, pois, na perícia realizada no celular do réu AROLDO foram extraídos vários áudios e conversas de aplicativos de mensagens que revelam o seu profundo envolvimento na prática de crimes diversos, inclusive, um desses áudios que foi transcrito na fundamentação do crime de tráfico de drogas o réu AROLDO revela a pessoa identificada como “Irmã Fênix”
que possui em sua casa diversos tipos de arma de fogo
:

“(...) Essa voz que você está escutando ao fundo é por causa que eu tenho aqui um radinho da polícia aqui, sintonizado na frequência deles, pra mim não perder, entendeu. Então desculpa ai, pô! (...).
O dia que você vim aqui, você não vai ver só rádio não, você vai ver espingarda, você vai ver calibre 12, você vai ver metralhadora, mano, vai vêe ‘oitão’, vai ver radinho, vai ver tudo que não presta
” [...]

E mais.

No áudio PTT-20171026-WA0020 –
Uma pessoa pergunta ao réu AROLDO se ele está com a “44”
- termo usado a referir arma de fogo – ao passo que no áudio PTT-20171026-WA0021
o réu AROLDO responde que está com Josias e questiona o porquê Josias ficaria com tanta arma assim, que o iria mandar devolver
.

A só negativa do acusado de não residir no endereço onde foi abordado não pode servir para afastar o injusto penal, posto que totalmente isolada nos autos, desprovida de qualquer elemento probatório.

Corroborando,
o laudo pericial encartado às fls. 49/52, comprovou a eficiência das armas de fogo e munições apreendidas
.

Conquanto o acusado negue a propriedade e conhecimento da arma de fogo e das munições apreendidas, não produziu a defesa nenhuma prova nesse sentido
, devendo, pois, tal alegação ser superada pela versão unânime dos policiais em fase investigativa e ratificada em fase judicial, até mesmo porque, inexistem indícios de que referidos policiais tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos ou mesmo prejudicar o réu.

[...]”
(doc. digital n. 55284957).

Como bem destacado na decisão condenatória, as provas coligidas comprovam que o réu mantinha artefatos bélicos em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, evidenciando, de forma insofismável, a prática do crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Aliás, os policiais militares foram enfáticos e exaustivos em suas declarações, no sentido de que encontraram, num cômodo da residência, duas espingardas, uma “
aparentemente montada
” e a outra “
aos pedaços também, mas todas em funcionamento, inclusive, foram testadas
”, além das munições de calibres variados.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [...] CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]”
(HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

STF:
“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]”
(HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Entretanto, cumpre destacar que o conjunto probatório coligido no caderno processual evidencia que foram apreendidas: “
três munições calibre .40 picotadas; cinco munições calibre .38 intactas; e

duas espingardas tipo carabinas artesanais de calibre não identificado e sem numeração”
.

No tocante
às munições
, o perito criminal oficial da Diretoria Metropolitana de Criminalística –
Coordenadoria de perícias internas e gerência de perícias em balística
–, verificou que três delas se tratavam de “
calibre nominal .40 S&W de
uso RESTRITO
(art. 16, inciso III, R-105, anexo ao Decreto 3665/2000)”
(doc. digital n. 55281471).

Não por outra razão que a juíza singular reconheceu a prática de crime único – tendo em vista a apreensão, no mesmo contexto fático das espingardas e das munições de uso restrito e permitido –, condenando o apelante pelo crime mais grave [art. 16,
caput
,

da Lei n. 10.826/2003].

A despeito de, à época dos fatos [
31-1-2018
], a munição ser considerada de uso restrito – à luz da redação prevista no Decreto-Lei n. 3.665/2000 –, o referido calibre nominal passou a ser classificado como de
uso permitido
após a publicação da Portaria n. 1.222/2019, editada pelo Comando do Exército Brasileiro.

Transcrevo excerto da legislação pertinente à matéria,
verbis
:

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe conferem o art. 4o da Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999; alterada pela Lei Complementar no 136, de 25 de agosto de 2010, os incisos I e XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo Decreto no 5.751, de 12 de abril de 2006; §2o do art. 2o do Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019; e considerando o que propõe o Comando Logístico (COLOG), resolve:

Art. 1o Estabelecer os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais com suas respectivas energias para a classificação das armas de fogo e das munições quanto ao uso permitido ou restrito, haja vista o que dispõe o §2o do art. 2o do Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019.

[...]

ANEXO A

I - LISTAGEM DE CALIBRES NOMINAIS DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

Calibre Nominal

Energia (Joules)

Classificação

9x19mm PARABELLUM

629,81

Permitido

9x18 Makarov

285,95

Permitido

9x23 Winchester

795,60

Permitido

10mm Automatic

927,55

Permitido

221 RemingtonFireball

955,74

Permitido

25 Automatic

87,78

Permitido

25 North American Arms

151,70

Permitido

30 Luger (7.65mm)

396,41

Permitido

32 Automatic

195,65

Permitido

32 H&R Magnum

320,94

Permitido

32 North American Arms

268,81

Permitido

32 Short Colt

117,99

Permitido

32 Smith &Wesson

129,79

Permitido

32 Smith &WessonLong

177,17

Permitido

327 Federal Magnum

815,61

Permitido

356 TSW

680,34

Permitido

357 Magnum

1322,76

Permitido

357 Sig

685,72

Permitido

38 Automatic

419,17

Permitido

38 Smith &Wesson

202,51

Permitido

38 Special

437,88

Permitido

38 SuperAutomatic +P

569,23

Permitido

380 Automatic

280,26

Permitido

40 Smith &Wesson

666,25

Permitido

400 Cor-Bom

854,35

Permitido

44 S&W Special

632,48

Permitido

45 Automatic

590,48

Permitido

45 Auto Rim

471,20

Permitido

45 Colt

755,15

Permitido

45 Glock AutomaticPistol

661,60

Permitido

45 Winchester Magnum

1318,42

Permitido

6 x 45mm

1505,01

Permitido

17 Hornet

791,07

Permitido

17 Remington

1204,00

Permitido

17 RemingtonFireball

1115,40

Permitido

218 Bee

1028,16

Permitido

22 Hornet

973,61

Permitido

221 RemingtonFireball

1332,02

Permitido

25-20 Winchester

540,51

Permitido

30 Carbine

1278,46

Permitido

32-20 Winchester

433,44

Permitido

38-40 Winchester

716,53

Permitido

38-55 Winchester

1297,16

Permitido

44-40 Winchester

831,14

Permitido

17 Mach 2

206,73

Permitido

17 Hornady Magnum Rimfire

332,46

Permitido

17 Winchester Super Magnum

541,80

Permitido

22 Short

101,82

Permitido

22 Long

128,86

Permitido

22 Long Rifle

247,93

Permitido

22 Winchester Rimfire

228,91

Permitido

22 Winchester Magnum (Rimfire)

440,64

Permitido

No caso
sub judice
, sendo a munição encontrada na posse do acusado de calibre nominal
.40 S&W
, a alteração promovida pelo Decreto-Lei n. 9.847/2019 e pela Portaria n. 1.222, de 12 de agosto de 2019, se mostram mais benéfica, devendo retroagir para considerá-la de
uso permitido
.

Sobre o tema, pertinente os comentários de Lenio Luiz Streck e Jorge Bheron Rocha:

“O Decreto 9.785/2019
[substituído pelo Dec. Lei n. 9.847/2019]

tornou permitidas armas que antes eram de uso restrito, operando uma alteração na tipificação que tem forte repercussão jurídica na seara penal
— que no jargão penal se chama emendatio libelli — ,
desclassificando condutas mais graves para condutas menos graves
, consequentemente, tornando urgente a revisão da pena de — quiçá — centenas de processos para diminuir o tempo de condenação ou relaxar a prisão preventiva decretada que agora se tornou ilegal por ausências dos requisitos.

Antes, a pessoa estava denunciada (ou condenada) na conduta tipificada no caput do artigo 16 da Lei 10.826/2003, cujas penas em abstrato variam de um mínimo de três a um máximo de seis anos, mas agora, com a ampliação do rol de armas de fogo permitidas, que incluem armas antes classificadas como de uso restrito, se a conduta incriminadora era a de portar a arma, pode passar a ser tipificada no artigo 14 da lei (porte de arma permitida), cuja pena mínima é de dois, e a máxima é de quatro anos
; ou, se a conduta incriminadora era a de possuir na residência a arma, pode passar a ser tipificada no artigo 12 da lei (posse de arma permitida), acarretando uma alteração ainda mais drástica, pois a moldura penal varia de um mínimo de um ano a um máximo de três anos.

Trata-se de Novatio legis in mellius!

Assim, na hipótese de a conduta do agente estar tipificada no caput do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, ou seja, unicamente ligada ao porte ou à posse da arma de uso restrito que passou a ser permitida, temos:

1. Caso seja posse a conduta incriminadora e o processo esteja tramitando na 1a instância, a acusação sofrerá imediata desclassificação para o artigo 12 da Lei 10.826/2003, o que implicará a necessidade de intimação do representante do Ministério Público para a análise do oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima do crime é igual a um ano. Caso esteja preso preventivamente, deverá imediatamente ser reanalisada sua prisão, pois não mais subsiste a hipótese do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Trocando em miúdos, o acusado precisa ser imediatamente posto em liberdade.

2. Caso seja porte a conduta incriminadora e o processo esteja tramitando na 1a instância, a acusação sofrerá imediata desclassificação para o artigo 14 da Lei 10.826/2003, e estando o acusado preso preventivamente, deverá imediatamente ser reanalisada sua prisão, pois não mais subsiste a hipótese do artigo 313, I, do Código de Processo Penal e, na falta de outro requisito, ser posto em liberdade.

3. Caso seja posse a conduta incriminadora, e o processo esteja em grau de recurso, o Relator deverá imediatamente operar a desclassificação para o artigo 12 da Lei 10.826/2003, o que implicará a necessidade de baixar os autos em diligência ao primeiro grau para se oportunizar a proposta de suspensão do processo pelo representante do Ministério Público de primeiro grau, uma vez que a pena mínima do crime é igual a um ano. Caso esteja preso preventivamente, deverá imediatamente ser reanalisada sua prisão, pois não mais subsiste a hipótese do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, provavelmente devendo ser imediatamente posto em liberdade.

4. Caso seja porte a conduta incriminadora e o processo esteja em grau de recurso, deve-se de logo, em decisão interlocutória, operar a desclassificação para o artigo 14 da Lei 10.826/2003, pois implica muitas questões processuais, como o trâmite prioritário, e, estando o acusado preso preventivamente, o Relator deverá imediatamente reanalisar sua prisão, pois não mais subsiste a hipótese do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, também urgindo o relaxamento de sua prisão.

Importantíssimo perceber que a desclassificação do tipo penal do artigo 16 para o artigo 12 ou artigo 14, desnatura a hediondez, alterando questões como possibilidade de concessão de fiança, tempo do livramento condicional e de progressão de regime, possibilidade e tempo de prisão temporária, entre outros
.

[...]”
(Vejam como os punitivistas são, mesmo, abolicionistas! Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-mai-13/streck-bheron-veja-punitivistas-sao-abolicionistas – acesso em 25 de novembro de 2019).

Pelas razões alhures expostas, estando o artefato bélico caracterizado como de
uso permitido
, merece provimento o pedido atinente à desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003.

Desse modo, passo à dosimetria.

O crime do Estatuto do Desarmamento prevê em seu preceito secundário a pena de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção, e multa.

Na primeira etapa, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, como reconhecido na instância primeva, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal,
1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa
.

Dando prosseguimento à dosimetria, ausentes majorantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em
1 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,

na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, no tocante ao direito de recorrer em liberdade – sob o argumento de que a decisão que manteve a prisão cautelar é ilegal, uma vez que não mais subsistem os requisitos da medida extrema –, o pleito não merece provimento.

Sem ingressar no mérito da fundamentação empregada pelo juízo de origem, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, este Sodalício já decidiu que é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade “
eis, que inexistindo previsão regimental de análise de eventual pretensão de exame de questão preliminar, antes de ser colhido o parecer ministerial, impossível se revela a análise a tempo, do tema, pois, somente agora quando já se procede a julgamento é que se toma conhecimento dele
” [TJMT, RACrim. n. 0002355-05.2017.8.11.0034, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019].

Some-se a isso que, em outras oportunidades, já me posicionei no sentido de que se revela incabível a pretensão de recorrer em liberdade, quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, máxime quando subsistem as razões que autorizaram a segregação cautelar [cf. Ap. 0000050-15.2017.8.11.0045, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018].

Desse modo, as penas definitivas ficam assim estabelecidas:
a)
em
7 (sete) anos de reclusão
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
para o crime de
tráfico de drogas
;
b)
em
2 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o delito de
uso de documento falso
;
c)
em
1 (um) ano de detenção
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, para o delito de
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
.

A despeito da alteração do
quantum
final da pena privativa de liberdade, mantenho o regime inicial
fechado
fixado na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para
desclassificar
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, II, da Lei n. 10.826/2003) para o de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, do mesmo diploma legal), ficando a reprimenda definitiva do apelante,
AROLDO ANTÔNIO BRAZ GOUVÊA
, estabelecida em
7 (sete) anos de reclusão
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
para o crime de
tráfico de drogas
;
2 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
para o
uso de documento falso
; e de
1 (um) ano de detenção
, e
10 (dez) dias-multa
, para o delito de
posse irregular de munições e arma de fogo de uso permitido
, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020